Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-91.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-91.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MAURICELIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 041.889.751-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No: 1000358-91.2023.8.11.0055

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAM. E INVESTIMENT S/A

APELADO:

MAURICELIO GONCALVES DE JESUS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (
ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15) –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE

– E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – PRESENÇA DO
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
MAURICELIO GONCALVES DE JESUS,
contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, e art. 321, §único, ambos do CPC/15
.

Em síntese, sustenta o banco apelante o desacerto da sentença de extinção, posto que, a regra insculpida no art. 2o, § 2o, do Decreto- Lei no 911/69 é expressa ao dispor que a mora decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e, pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Destaca ainda, que a notificação juntada aos autos comprova a mora do requerido, haja vista que enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo mesmo, quando da celebração do ajuste.

Por fim, afirma que o Judiciário não pode proteger a posição de um devedor que além de não pagar pelo que deve, ainda descumpre cláusula contratual no sentido de informar eventual alteração de endereço, o que visa, sem sombra de dúvida, como meio de dificultar a recuperação do crédito.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Alternativamente, pugna pela concessão de prazo razoável, para que regularize a constituição em mora do devedor fiduciante.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade ou não da notificação por endereço eletrônico, e-mail, para constituição em mora do devedor de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Pois bem.

In casu
, verifica-se da inicial que:

“O autor concedeu a ré um financiamento no valor de R$ 20.806,11 (vinte mil, oitocentos e seis reais e onze centavos), para ser restituído por meio de 24 prestações mensais, no valor de R$ 1.153,60 (um mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos), com vencimento final em 12/08/2024, mediante Contrato de Financiamento 20037105304 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 10/08/2022.

2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber:

a) "VEÍCULO MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO PARATI COMFORTLINE 1.8 MI TOT.FLEX 8V 4P, CHASSI 9BWDC05W06T063750, PLACA KAH7440, RENAVAM 00870231588, COR PRATA, ANO 2005/2006, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL".

3. Ocorre, porém, que a ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 12/09/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.”

Consoante se verifica, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei no 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e a critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2o do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Assim, ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial a respeito da matéria, filio-me à corrente jurisprudencial de alguns Tribunais, tais como o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal, em que se afasta o argumento singelo de não possibilidade de utilização do e-mail do devedor apenas porque a lei expressamente não o contempla.

Isto porque, além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto,
in casu
, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 169268287- Pág. 1, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail (
JESUSEDICEIA@GMAIL.COM
)
, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação, bem como esta modalidade restou previamente contratada consoante clausula ‘Q, vejamos (ID. 169268287 – pag. 3):

“Q – Fornecimento de Dados e Comunicação – Autorizo o Credor : I: informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas junto ao Credor; II: obter, fornecer e compartilhar as informações cadastrais e de operações junto a instituições que tenham parceria com o Conglomerado Santander e contatar por cartas,
e-mails,
SMS e telefone, inclusive para ofertar produtos e serviços.”

Ademais, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: site
http://www.rpost.com
. (ID. 169268288- Pág. 2).

Desse modo, havendo a comprovação da entrega do e-mail, dotado de eficácia jurídica, haja vista expressamente pactuado nessa modalidade entre as partes, reconhece-se a eficácia do ato.

Aliás, nesse sentido já me manifestei anteriormente:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (
ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE

– E-MAIL INFORMADO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA –

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital,

expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-“
(TJ-MT
1038724-38.2021.8.11.0002
, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2a Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (
ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15) –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE

– E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA –

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-
“

(TJ-MT
1017423-06.2019.8.11.0002
, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2a Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, trago alguns julgados do TJMT e demais tribunais pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 2.o do Art. 2.o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Portanto, no caso em apreço, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 88597932 – ação principal, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação. Além disso, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: portal de documentos, consoante o ID. 136199682.

(TJ-MT 10144334320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Agravo de Instrumento no 2103175-15.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28a Câmara de Direito Privado j. 22/07/2019 por maioria)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial remetida ao endereço eletrônico constante do pacto. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica pelo devedor, instrumento que torna mais céleres o intercâmbio das informações e as relações negociais. Recurso provido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2185097-49.2017.8.26.0000 - Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - 28a Câmara de Direito Privado j. 24/10/2017 por maioria)

Ação de busca e apreensão – contrato com alienação fiduciária – constituição em mora do devedor por meio de e-mail declinado pelo devedor no contrato, com a sua concordância em ser notificado por essa via, e comprovada a entrega do documento por nova tecnologia que assim valida o meio eletrônico – exame do art. 2o § 2o do decreto-lei 911, do contrato e da nova tecnologia RPost – agravo de instrumento provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2099010-22.2019.8.26.0000 – Desembargador Relator EROS PICELI - 33a Câmara de Direito Privado j. 03/06/2019 v.u.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA (E-MAIL). POSSIBILIDADESENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, ?a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário?. 2. Malgrado a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conclusão que se extrai do verbo poderá inserido no texto do art. 2o, § 2o. Nada impede que a mora seja caracterizada por outros meios, inclusive eletrônicos, especialmente no período de pandemia da Covid-19, em que o distanciamento social é recomendado. 3. A questão da notificação eletrônica por e-mail exsurge da necessidade de modernização e inovação do processo, a exemplo de outras inovações tecnológicas adotadas pelo Judiciário. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ-DF 0714827-78.2020.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMANDO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária), indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, por não ter o banco autor cumprido integralmente o comando de notificação da mora ao devedor. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar, caso necessário, a adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. Embora a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei n.o 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conforme se verifica do verbo ?poderá? inserido no texto do art. 2o, § 2o. Precedente deste TJDFT. 4. Tendo a parte informado seu endereço eletrônico pessoal ao assinar o contrato de alienação fiduciária, isto é, tendo estabelecido canal de comunicação por tal via, admite-se sua constituição em mora pelo uso de meios eletrônicos idôneos e certificados, desde que preenchidos os requisitos mínimos de segurança (ex. ciência do envio e do recebimento, identificação segura do emissor e destinatário, cumprimento da finalidade do ato, informações adequadas). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF 0711256-71.2021.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2021)

Desse modo, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança indicadas alhures, bem observadas no caso.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/agravado no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a notificação destinada a constituir o devedor fiduciante em mora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023